Tribunal: STF
Processo: HC 260954
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.004.574/SP.



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução, em análise de pedido de progressão do paciente, determinou a realização de exame criminológico.



    3. A defesa interpôs agravo em execução, tendo Tribunal de Justiça julgado-o prejudicado, tendo em vista a feitura o exame criminológico. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental 



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente já preenchia todos os requisitos objetivos para a progressão antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, mas o Juízo de execução determinou exame criminológico com base em fundamentos genéricos sobre a gravidade do crime e a personalidade, sem motivação concreta, em afronta ao art. 112 da LEP e à Súmula 439 do STJ. Ressalta que o STJ incorreu em equívoco ao invocar supressão de instância, pois caberia à Corte afastar a negativa de prestação jurisdicional e reconhecer o constrangimento ilegal evidente. Afirma que não se trata de revolvimento probatório, mas de questão de direito: a nulidade da exigência de exame criminológico sem fundamentação idônea.



    5. Busca reconhecer a nulidade da determinação de exame criminológico por ausência de fundamentação concreta, assegurando-se o direito do paciente à progressão ao regime semiaberto.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Verifica-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma limitou-se a assentar que “verifico que a ilegalidade suscitada na inicial não foi analisada no acórdão ora contestado”, concluindo que, “nesse cenário, não cabe ao STJ conhecer da impetração, sem exame do constrangimento alegado, sob pena de supressão de instância”. 



    7. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator